Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-45.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MULTA COMINATÓRIA – VALOR – I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora efetivamente celebrou a segunda compra, que originou a negativação do seu nome nos órgãos de

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MULTA COMINATÓRIA – VALOR – I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora efetivamente celebrou a segunda compra, que originou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Falha na prestação de serviços – Declaração de inexistência da obrigação – III – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$8.000,00, quantia ínfima para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes - Porém, sob pena de reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado a título de indenização – IV – Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial determinada, nos termos do art. 537 do NCPC – Objetivo da multa cominatória que é o cumprimento da obrigação, e não o enriquecimento da parte – Valor da multa cominatória, contudo, reduzido para R$300,00 por dia de descumprimento, limitada a um período de 30 dias, em face do princípio da razoabilidade – Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido."

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – I – Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa – Parâmetro da equidade, previsto no art. 85, §8o, do NCPC, que somente deve ocorrer de forma subsidiária, em casos em que for efetivamente inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou, então, for muito baixo o valor da causa – Hipótese em que, o valor do proveito econômico obtido não é tido por irrisório, razão pela qual deve ser aplicada ao caso a norma contida no supracitado art. 85, §2o, do NCPC – Fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, neste valor já incluído os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000740-45.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO
BRADESCARD S.A., é apelada NATHALIA LARISSA COUTINHO JARDIM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
2
VOTO No: 37968
APEL.No: 1000740-45.2020.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA 3a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO BRADESCARD S/A
APDA. : NATHALIA LARISSA COUTINHO JARDIM
JUIZ PROLATOR: MARIA LUÍZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA
“APELAÇÃO - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DANOS MORAIS QUANTUM MULTA
COMINATÓRIA VALOR I Sentença de procedência
Recurso do réu II - Caracterizada relação de consumo
Inversão do ônus da prova Não comprovação de que a
autora efetivamente celebrou a segunda compra, que
originou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito - Falha na prestação de serviços Declaração de
inexistência da obrigação III Dano moral caracterizado -
Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é
presumível Indenização devida, devendo ser fixada com
base em critérios legais e doutrinários Indenização fixada
em R$8.000,00, quantia ínfima para indenizar a autora e, ao
mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes - Porém,
sob pena de reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado a
título de indenização IV Cabível a cominação de multa,
em caso de descumprimento da ordem judicial determinada,
nos termos do art. 537 do NCPC
Objetivo da multa
cominatória que é o cumprimento da obrigação, e não o
enriquecimento da parte
Valor da multa cominatória,
contudo,
reduzido
para
R$300,00
por
dia
de
descumprimento, limitada a um período de 30 dias, em face
do princípio da razoabilidade
Sentença parcialmente
reformada Apelo parcialmente provido.”
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO
I

Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa
Parâmetro da equidade, previsto no art. 85, §8o, do NCPC,
que somente deve ocorrer de forma subsidiária, em casos
em que for efetivamente inestimável ou irrisório o proveito
econômico obtido, ou, então, for muito baixo o valor da
causa Hipótese em que, o valor do proveito econômico
obtido não é tido por irrisório, razão pela qual deve ser
aplicada ao caso a norma contida no supracitado art. 85, §2o,
do NCPC Fixação dos honorários advocatícios em 20%
sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido,
neste valor já incluído os honorários advocatícios recursais,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC”.
Apelo do réu em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos de ação de sustação de
protesto e reparação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
3
Sustenta o apelante que a multa arbitrada
para o cumprimento da obrigação de fazer deve ser
compatível com a obrigação principal. Alega ser apenas o
administrador do cartão de crédito contratado pela
apelada, recebendo os valores dos clientes e repassando-
os para as lojas, não sendo responsável pelos lançamentos
das compras na fatura. Aduz inexistir falha na prestação
dos serviços. Assevera que, não tendo havido o integral
pagamento da fatura pela apelada, houve a regular
inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Afirma que agiu em exercício regular de um direito, não
havendo ato ilícito indenizável. Pugna, subsidiariamente,
pela redução do valor fixado a título de danos morais na
r. sentença. Pugna, ainda, pela redução dos honorários
advocatícios, os quais devem observar as regras do art.
85, §2o, do NCPC. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença (fls. 129/145).
Contrarrazões da apelada, às fls. 153/168,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de sustação de protesto e
reparação por danos morais, movida por Nathalia Larissa
Coutinho Jardim, ora apelada, em face de Banco Bradescard
S/A, ora apelante, tendo em vista a indevida negativação
do seu nome.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ter efetuado compra junto à loja C&A, no valor de
R$251,96, e que, para o seu pagamento, aderiu ao cartão
da ré.
Alega, ainda, que o pagamento seria em 08
(oito) parcelas, mas que, posteriormente, contatou, por
meio telefônico, o réu, visando diminuir o número de
parcelas.
Alega, por fim, que em que pese a preposta
do réu tenha-lhe prometido o parcelamento da compra em 02
(duas) parcelas, recebeu a fatura cheia, sem o
parcelamento, a qual foi, então, quitada à vista, o que,
contudo, não obstou a negativação do seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito.
Pretende,
portanto,
a
declaração
de
inexigibilidade da obrigação, bem como a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
4
réu ao cumprimento da obrigação de indenizar os danos
materiais, em dobro, além de reparar os danos morais
sofridos (fls. 01/12).
Citado, o réu apresentou contestação, na
qual, em síntese, alega ter sido comunicado pela C&A
sobre 02 (duas) compras realizadas pela autora, no dia
04.10.2019, ambas com o idêntico valor de R$251,96, sem
saber dizer tratar-se de duplicidade por erro ou não, em
razão da falta de possibilidade de contato com a loja.
Alega, ainda, que mesmo sem saber tratar-
se ou não de erro, sua preposta teria parcelado as 02
(duas) compras, quando do contato telefônico da autora e,
assim, mesmo com o primeiro pagamento, a negativação
seria regular, porquanto relativa à segunda compra, essa
ainda não quitada pela autora (fls. 78/90).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente,
para
declarar
inexistente
a
obrigação
discutida nos autos, condenar o réu na obrigação de não
mais realizar cobranças dessas obrigações perante a
autora, ainda que por meios indiretos, sob pena de multa
de R$ 3.000,00 por infração, e, ainda, condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$8.000,00, a título de danos
morais. Em razão da sucumbência, houve a condenação do
réu ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em R$3.500,00, nos
termos do art. 85, §8o, do NCPC (fls. 120/124).
Contra esta decisão insurge-se o réu, ora
apelante.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é apenas a existência dos danos morais.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, negada a existência da segunda
compra no valor de R$251,96 pela autora, era ônus do réu
comprovar que, de fato, esta a celebrou, justificando,
assim, a negativação do seu nome nos órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
5
ao crédito, no valor atualizado de R$293,24, o que,
contudo, não ocorreu.
Neste sentido, veja-se que, como bem
elucidou a MM. Juíza “a quo”, na r. sentença (fls.
121/122):
“(...).
Inicialmente,
o
consumidor
comprovou ter sido incluído seu nome em cadastro de
inadimplentes pela parte ré e fornecedora em razão de
obrigação vencida aos 10/12/2019, com objeto em obrigação
de R$ 293,24 (fls. 22), alegando não ser devedor da
respectiva
obrigação
e,
tendo
em
vista
da
hipossuficiência probatória do consumidor, até porque não
se pode impor ônus da prova de fato negativo ("prova
diabólica"), deveria a parte ré ter comprovado o lastro
obrigacional a justificar cobrança.
Entretanto, a parte ré cingiu-se à defesa
de
seu
procedimento,
alegando
existir obrigação e
respectiva dívida, olvidando ser evidente a duplicidade
das referidas compras idênticas, até mesmo nos centavos
de seus valores, de mesma data, sem trazer aos autos a
íntegra da gravação da conversa entre sua preposta e a
autora, que deveria ter agido com toda transparência
sobre a informação de estarem sendo cobradas duas compras
idênticas da autora, mas veio a ré em Juízo sem
informações quaisquer sobre a segunda compra imputada,
sem demonstrar sua diligência - na pandemia ou não -
sobre as cobranças por ela realizadas, somente trazendo
aos
autos
documentos
unilateralmente
formados,
insuficientes à comprovação do segundo contrato, seu
valor e exigibilidade, com a demonstração cabal da
anuência do consumidor.
Logo, porquanto a defesa não tenha sido
acompanhada por documentos bilateralmente formados, ainda
que ao menos cópia do atendimento ao cliente, concluiu-se
não haver demonstração mínima de subsídio contratual que
justifique legalmente a negativação realizada. Deveras,
sem que a ré tenha se desincumbido do ônus da prova, que
era razoável lhe exigir, deve ser reconhecida a
ilegalidade da cobrança por meios coercitivos indiretos,
sem qualquer controle da origem e dos apontamentos
realizados pela parte ré em cadastros de inadimplentes.
Isso posto, é evidente a falha da parte ré
quanto ao cumprimento do seu dever jurídico de informação
clara e de lealdade com todo mercado de consumo e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
6
especial, com a parte autora, ao fazer inserir em
cadastros que se reputam idôneos informação falsa e
desabonadora sobre um consumidor. Tem-se, portanto, ser a
necessária responsabilização pela conduta ilícita que, de
forma direta e imediata, causou danos à imagem e à honra
da parte autora (...).”.
Vê-se, portanto, que não há indícios de
que a segunda compra foi realmente celebrada pela autora.
O réu, assim, não logrou demonstrar a
licitude da negativação do nome da autora.
De rigor era, pois, a declaração de
inexistência da obrigação discutida nos autos, nos exatos
termos da r. sentença.
Os
danos
morais
restaram
devidamente
caracterizados.
Não se desincumbiu o réu de seu ônus
probatório, restando devidamente comprovada nos autos a
falha na prestação de serviços, devendo, assim, responder
objetivamente pelos danos causados.
Lembre-se de que, nos termos do art. 14 do
CDC, responde objetivamente o fornecedor pelo vício do
serviço, posto que os danos dele decorrentes são de sua
inteira responsabilidade, esta que decorre do risco
integral
de
sua
atividade
econômica,
somente
não
respondendo quando provar a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, consoante dispõe o § 3o, inciso II, do
artigo citado, o que não se verificou no presente caso.
Ausente
comprovação
de
que
a
autora
realizou a segunda compra, a justificar a negativação do
seu nome, devida a indenização pelos prejuízos sofridos.
Já
ficou
assentado
na
doutrina
e
jurisprudência que o dano moral puro é passível de ser
indenizado,
não
sendo
necessário
que
seja provado
prejuízo efetivo. Neste sentido, por analogia:
"DANO MORAL PURO - Restituição indevida de
cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE -
Rel. Octavio Galloti - j. 12.08.86 - RTJ 119-443).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
7
Contrariamente ao alegado pelo réu, sendo
indevida a negativação do nome da autora, cabível a
indenização por danos morais pleiteada, em decorrência da
aludida falha cometida.
Assim, o simples fato de a autora ter seu
nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito traz-lhe inegável prejuízo e sérias restrições
creditícias, sendo tal fato motivo para uma justa
indenização, servindo esta, ainda, para coibir atos
semelhantes.
A indenização é, assim, devida, uma vez
que restou caracterizado o dano moral causado à autora,
em virtude de falha na prestação de serviços pelo réu,
que indevidamente negativou seu nome.
Assim,
ocorrido
o
dano
moral,
a
indenização deve levar em consideração a sua intensidade
e deve ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela
jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e
eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar
em
consideração,
propriamente dito,
o
valor
relativo à discussão.
Na hipótese, levando-se em consideração as
peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$8.000,00,
fixada pela r. sentença, revela-se, ao ver da Turma
Julgadora, ínfima para indenizar a autora e, ao mesmo
tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes.
Contudo, cumpre observar, por oportuno,
que não houve interposição de recurso pela autora para a
majoração da indenização por danos morais, razão pela
qual será mantida, tendo em vista que não é possível
reformatio in pejus.
Pequeno reparo, contudo, merece a r.
sentença, no que tange ao valor da multa fixada para caso
de descumprimento da obrigação de fazer.
Cabível a cominação de multa, em caso de
descumprimento da ordem judicial determinada, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
8
do art. 537 do NCPC.
Sobre o tema, veja-se o que leciona
Humberto Theodoro Júnior, em sua obra “Código de Processo
Civil Anotado”:
“'Há inadimplemento para a obrigação de
fazer, haverá lugar para a multa. A astreinte não tem
natureza de punição, mas é medida legítima de coação,
visando forçar a satisfação de prestação que deveria ser
cumprida de forma espontânea pelo devedor. (...)' (STJ,
AgRg no Ag 436.086/MT, Rel. Paulo Furtado, 3a Turma, jul.
26.05.2009, DJe 04.08.2009)”.
O objetivo da multa cominatória é o
cumprimento da obrigação, e não o enriquecimento da
parte. Veja-se:
“INTERDITO
PROIBITÓRIO.
SINDICATO
DOS
BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO DE
GREVE QUE NÃO ESTÁ SENDO QUESTIONADO, E SIM, O LIVRE
ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES ÁS AGÊNCIAS DO
AGRAVADO. LIMINAR CONCEDIDA. Tendo em vista a proximidade
do dissídio da classe, sendo fato público e notório as
manobras realizadas por alguns membros da entidade
sindical à frente das agências bancárias, com o fito de
criar toda a sorte de embaraços. A multa estabelecida na
liminar deve atingir à finalidade para a qual foi
imposta, isto é, desestimular a desobediência ao comando
judicial. Legalidade e justa causa para a sua manutenção.
Agravo a que se nega provimento.” (TJRJ; 1a Câmara Cível;
Agravo de Instrumento no 2005.002.22633; Rel. Myriam
Medeiros; julgado em 24/01/2006).
A
multa
cominatória
não
tem
caráter
compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas apenas
meramente intimidatório, para conseguir, do próprio réu,
o específico comportamento (ou sua abstenção) pretendido
pela autora e determinado pelo magistrado.
A imposição de astreintes para o efetivo
cumprimento da decisão judicial, assim, é medida de
rigor, não se verificando qualquer causa excludente,
sendo que a imposição da referida multa não tem por
objetivo o seu pagamento, mas sim tornar efetivo o
cumprimento da obrigação.
Entretanto, com relação ao valor fixado,
qual seja, R$3.000,00 por infração, necessária sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
9
redução, sob pena de haver enriquecimento indevido da
autora.
Possível a redução do valor da multa, uma
vez que, como acima citado, o objetivo da multa
cominatória é o cumprimento da obrigação, e não o
enriquecimento da parte.
Veja-se ensinamento de Theotonio Negrão em
seu “Código de Processo Civil e Legislação Processual
Comentada”:
“Ao contrário do Código de 39, a lei
vigente não estabelece limitação para o valor da multa
cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. (...) É
possível a redução das astreintes fixadas fora dos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a
sua limitação ao valor do bem da obrigação principal,
evitando-se o enriquecimento sem causa. (STJ-4a T., REsp
947.466, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.9.09, DJ
13.10.09)”.
Assim,
em
face
do
princípio
da
razoabilidade, reduz-se a multa para R$300,00 por dia de
descumprimento, limitada a um período de 30 dias, quantia
esta que se mostra razoável.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum a quo, apenas para reduzir o valor da multa
cominatória. Por fim, o pedido de fixação dos
honorários advocatícios em observância ao art. 85, §2o,
do NCPC, formulado subsidiariamente pelo réu, comporta
acolhida.
Veja-se
que,
sobre
os
honorários
advocatícios, o art. 85 do NCPC, assim prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-45.2020.8.26.0161 -Voto no
10
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.
(...).
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do § 2o.”.
Do cotejo dos dispositivos legais em
comento,
conclui-se
que
a
fixação
dos
honorários
advocatícios observando o parâmetro da equidade, previsto
no art. 85, §8o, do NCPC, somente deve ocorrer de forma
subsidiária, em casos em que for efetivamente inestimável
ou irrisório o proveito econômico obtido, ou, então, for
muito baixo o valor da causa.
Assim, conclui-se que o entendimento da
MM. Juíza “a quo”, ao fixar os honorários advocatícios em
R$3.500,00, merece reparo.
Isto porque, na hipótese, o valor do
proveito econômico obtido (dívida declarada inexistente
em R$293,24, acrescida dos danos morais fixados em
R$8.000,00), não é tido por irrisório, razão pela qual
deve ser aplicada ao caso a norma contida no supracitado
§2o, do art. 85, do NCPC.
Portanto, levando-se em consideração o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação
do
profissional,
razoável a fixação
dos
honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado
do proveito econômico obtido, neste valor já incluído os
honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, sendo este valor justo a remunerar os
patronos da autora de forma digna e apropriada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator